Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. queixa-crime. recolhimento de custas iniciais. falta de comprovação do pagamento e inaplicabilidade da gratuidade de justiça. pagamento das custas após o exaurimento do prazo decadencial. art. 54 da lei no 9.099/95. inaplicabilidade aos juizados criminais. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelante.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62304036). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62304110). Parecer do MPDFT opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62974092).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a aplicabilidade do art. 54 da Lei no 9.099/95 e eventual conflito dos princípios da simplicidade e instrumentalidade no que tange à exigência de custas para o ajuizamento de queixa-crime, bem como a possibilidade de regularização posterior das custas processuais.
III. Razões de decidir
4. O artigo 54 da Lei 9.099/95 preconiza que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Todavia, tal dispositivo não se encontra normatizado no Capítulo III da Lei 9.099/95, que trata de forma específica dos Juizados Especiais Criminais, sendo, portanto, inaplicável a isenção aos procedimentos de natureza penal privada.
5. Com efeito, no âmbito dos juizados especiais criminais, aplicam-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal, que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime, sendo que tal imposição somente é dispensada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita, hipótese que não ocorre nos autos.
6. Em reforço, o art. 38 do Código de Processo Penal dispõe que, salvo previsão em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Nesse aspecto, tem-se que, expirado o prazo decadencial, não há como corrigir qualquer defeito ou vício da queixa-crime. Em arremate, diante de todos os comandos legais em torno da temática, não há que se falar em ofensa aos princípios norteadores dos juizados especiais.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 54; CPP, arts. 38 e 806.